Tribunal: STF
Processo: ARE 1317010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Cobrança de taxas associativas da Associação dos Proprietários em Reserva Santa Anna, de 03/2016 até 02/2018. Compromisso de compra e venda que especificou a vinculação automática à associação, com dever dos associados em pagar as taxas fixadas no respectivo estatuto. Observância do REsp nº 1.280.871/SP. Caso, porém, em que não houve imissão na posse dos compradores. Atraso da loteadora reconhecido em outro processo, entre 12/2015 até 08/2018. Compradores que obtiveram a rescisão judicial do contrato, por culpa das vendedoras. Autora que, nessa situação, deverá cobrar as taxas associativas das loteadoras, apenas. Impossibilidade de modificação do polo passivo após a estabilização da lide. Precedentes. Recurso desprovido”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I; 5º, XXI, LXXVIII; 170, II, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Na origem, tratou-se de ação de cobrança de taxas associativas da Associação dos Proprietários Em Reserva Santa Anna, referentes ao lote 16, da Quadra Q, no período de março de 2016 até fevereiro de 2018 e no valor total de quase seis mil e quinhentos reais (p. 16). Em relação a essa matéria, observa-se que, no contrato particular de compra e venda, constou expressamente a filiação automática à associação e que era dever dos compradores arcar com a taxa mensal constante no respectivo estatuto (p. 36). Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de taxas de manutenção de um condomínio fechado é vedada contra aqueles que não se associaram à associação de moradores. Nesse sentido, tal tese foi fixada em sede de recursos repetitivos: 
    (...)
    Entretanto, a despeito da filiação, no caso em questão, os compradores não tiveram a posse do imóvel e, além disso, o loteamento sequer tinha sido concluído pelas loteadoras no período cobrado pela autora: como foi reconhecido no processo nº 1052341-50.2018.8.26.0100, por meio do qual eles obtiveram a rescisão do contrato por culpa exclusiva das vendedoras, o atraso deuse a partir de 31/12/2015 e encerrou-se em maio de 2018 (ps. 277/283). Nesses termos, considerando a rescisão do contrato de compra e venda e o atraso na conclusão do empreendimento no período cobrado pela autora, é inviável a cobrança pretendida por ela contra os promitentes compradores. Correto o entendimento do juízo de origem, que assim fundamentou: ‘Há provas robustas nos autos que as vendedoras não entregaram as obras no prazo previsto em contrato, tanto que os requeridos ajuizaram ação de rescisão contratual por esta razão, o que confirma a tese levantada pela defesa de que não houve a imissão na posse do imóvel. Assim, razão não assiste à autora, pois não se pode exigir dos réus o pagamento das taxas de manutenção antes da imissão na posse.’ (p. 340). No mais, a pretensão de cobrança da autora deverá ser dirigida contra as vendedoras, em ação própria, não se sustentando o pedido de modificação do polo passivo após a estabilização da lide”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente